Tribunal: STF
Processo: AI 234711
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
 fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º):
precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegada
ofensa a dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
indireta ou reflexa, pressupondo o prévio exame de legislação
infraconstitucional local: incidência da Súmula 280.